Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-26.2013.8.11.0098
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000384-26.2013.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Cleiton de Paula Faria (APELADO), JOSE DE BARROS NETO - CPF: 536.726.589-87 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (APELANTE), CAMARA MUNICIPAL DE SAPEZAL - CNPJ: 01.639.708/0001-50 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLEITON DE PAULA FARIA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA A EXASPERAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ANTE A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES “CULPABILIDADE” E “CONSEQUÊNCIAS DO CRIME” – INVIABILIDADE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – INEXISTÊNCIA DAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS APTAS A ENSEJAR A REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há falar em exasperação da pena basilar quando o julgador, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso, afere que a prática delitiva não enseja a valoração negativa das circunstâncias judiciais descritas do artigo 59 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que condenou
Cleiton de Paula Faria

à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pela prática do delito versado no artigo 12 da Lei 10.826/2003, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, substituída por restritiva de direitos.

O apelante pugna pela reforma da dosimetria penal, a fim de fixar a pena basilar acima do mínimo legal.

Em sede contrarrazões, a defesa técnica do acusado insta pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso.

À Pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que condenou
Cleiton de Paula Faria

à pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, pela prática do delito versado no artigo 12 da Lei 10.826/2003, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão mínima.

Extrai-se da peça acusatória que:

“No dia 30 (trinta) de março de 2013 (dois mil e treze), por volta das 10h, CLEITON DE PAULA FARIA possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nas dependências da fazenda ‘Cristal I’ localizada neste Município, armas de fogo e munições de uso permitido – 01 (um) revólver da marca ROSSI de calibre nominal n. 38 (trinta e oito), 01 (uma) luneta, 01 (uma) espingarda cartucheira marca MARLI calibre n. 22 (vinte e dois) – semi automática, 01 (uma) espingarda marca REMINGTON calibre n. 22 (vinte e dois), 05 (cinco) cartuchos calibre n. 05 (cinco) deflagrados, 43 (quarenta e três) munições calibre n. 28 intactas e 47 (quarenta e sete) munições calibre n. 22 (vinte e dois).

Conforme restou-se apurado, deflagrou-se uma operação conjunta da polícia civil na Comarca de São José dos Quatro Marcos – MT, com o escopo de combate ao tráfico de drogas, onde foram cumpridos diversos mandados de busca domiciliar nas residências localizadas naquele Município.

Durante o cumprimento dos mandados judiciais o policial civil HÉLIO APARECIDO DA SILVA e o Delegado de polícia judiciária FERNANDO lograram êxito em localizar no interior da casa de Claudinei de Paula Faria, vulgo “Ney” armas e munições de uso proibido, havendo aquele afirmado que tais artefatos pertenciam ao seu irmão e ora denunciado Cleiton de Paula Faria (tais fatos são objeto de investigação/ação penal na cidade de São José dos Quatro Marcos), bem como que o mesmo possuía outras armas em sua posse.

Ato contínuo, os agentes da lei SAUL MIGUEL CATELAN E CLAUDIANO FERREIRA DE MENEZES empreenderam diligência neste Município de Porto Esperidião para localização do denunciado, tendo sido o mesmo encontrado juntamente com seu genitor nas proximidades da fazenda da família, quando seguiam viagem à cidade de São José dos Quatro Marcos, em decorrência da prisão do infrator Claudinei de Paula Faria.

O denunciado Cleiton de Paula ao ser indagado pelos policiais civis acerca das armas apreendidas na residência de seu irmão Claudinei, confessou a propriedade das armas e ao ser novamente questionado acerca da existência de outras armas de fogo em sua posse, revelou que havia mais três espingardas ocultadas na propriedade rural do seu genitor.

À luz das informações obtidas, os policiais deslocaram-se imediatamente até a Fazenda Cristal I, pertencente ao pai do denunciado CLEITON DE PAULA FARIA, local e ocasião em que aquele entregou aos agentes da lei todos as armas e munições de fogo que encontravam-se escondidas nas dependências da fazenda”
(id. 63835966).

Verifica-se que inexistem questionamentos quanto à autoria e materialidade delitivas, delimitando-se a insurgência ministerial à exasperação da reprimenda na primeira fase dosimétrica dada a
“quantidade de material apreendido e a utilização de objetos para fins de caça ilegal”
(id. 63836088).

Assere que a monta de armas de fogo e munições apreendidas e o uso de armamentos destinados à caça ilegal de animais impõem a valoração negativa dos vetores “culpabilidade” e “consequências do crime”.

O apelo, todavia, não comporta provimento.

Observa-se que o magistrado sentenciante estabeleceu a reprimenda sob os seguintes fundamentos:

“Passo à Dosimetria da Pena:

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

i) a culpabilidade do réu foi mediana, eis que possuía à época dos fatos plena consciência dos seus atos, não havendo nos autos qualquer indício de excludente, dele exigindo-se conduta diversa;

ii) trata-se de réu primário sem registro de antecedentes;

iii) conduta social não apresenta fatos desabonadores;

iv) sua personalidade é do homem médio;

v) motivos do crime não favorecem o réu, pois não se evidenciou nos autos qualquer causa ou circunstância que requeresse do mesmo a determinação em portar munições, ainda mais considerando a vida pacata da sociedade;

vi) o comportamento das vítimas em nada contribuiu para o delito, e as consequências não foram graves, pois armas e as munições não saíram da esfera de disponibilidade do réu, a causar maior perigo social.

Não há preponderância das circunstâncias desfavoráveis ao réu, razão pela qual, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL, no patamar de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Verifico a presença das atenuantes da confissão, prevista no art. 65, III, alínea “d”, do Código Penal, contudo deixo de fazer a aplicação por se encontrar a pena no seu mínimo legal.

Não havendo causas de aumento ou de diminuição capazes de alterar a pena aplicada torno-a DEFINITIVA em 01 (um) ano detenção e 10 (dez) dias-multa”
(id. 63836073).

Quanto à temática, rememora-se que a
individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada
(STJ. AgRg no REsp 1752564/SP. Quinta Turma. Rel. Min. Ribeiro Dantas. DJe 23.11.2020).

Na espécie, mostra-se escorreita a pena estabelecida, porquanto inserta no exercício da discricionariedade motivada do magistrado, e, a toda evidência, não restou demonstrada quaisquer das hipóteses passíveis de revisão, quais sejam, flagrante ilegalidade ou teratologia, e não observância aos parâmetros legais estabelecidos ou ao postulado da proporcionalidade.

Ademais, como sedimentado no Superior Tribunal de Justiça,
“o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria da pena, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal”
(STJ. AgRg no REsp 1874238 RS. Quinta Turma. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. DJe 29.06.2020).

Com efeito, nota-se que, embora conste explanações equivocadas quanto aos vetores “culpabilidade” e “motivos do crime”, o julgador fixou a pena-base no mínimo legal.

Desse modo, a despeito das asserções do apelante divergirem subjetivamente das motivações empregadas pelo magistrado sentenciante, tais apontamentos, por si sós, não são hábeis a recrudescer a reprimenda imposta ao apelado, sobretudo levando-se em consideração o princípio do livre convencimento motivado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020